Tribunal: STF
Processo: Rcl 56515
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 19.10.2022, por Pedro Souza Rodrigues Lessa contra ato do juízo da 11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao indeferir o acesso ao Processo n. 1016741-13.2022.4.01.3800.



    2. O reclamante afirma “figura(r) no polo passivo do inquérito policial de número 1016741-13.2022.4.01.3800, com trâmite na 11ª Vara Criminal da Justiça Federal de Minas Gerais.



    No dia 08 de junho de 2022 o digno Delegado da Polícia Federal de Belo Horizonte representou nos autos pelo deferimento de busca e apreensão da residência do investigado, ora Reclamante, culminando na autorização judicial da lavra do MM. Juiz Federal – Dr. Jorge Gustavo Serra de Macêdo Costa, que deferiu a medida pleiteada, no dia 13 de julho de 2022 (…).



    No dia 19/08/2022, então, o investigado constituiu Defensor e, ato contínuo, os causídicos juntaram procuração nos autos do inquérito policial nº 1016741-13.2022.4.01.3800, fazendo requerimento expresso à habilitação de todos os Advogados que constavam do instrumento procuratório para análise e consulta do que fora documento até aquela data. Da mesma forma a Defesa o fez nos autos da cautelar de número 1027339-26.2022.4.01.3800.



    Passados cinco dias, notando que apenas na cautelar de busca e apreensão foi concedido acesso à Defesa, foi reiterado o pleito de habilitação no supracitado inquérito policial. (doc. anexo) No mesmo dia, ainda, os Advogados entraram em contato com a 11ª Vara Federal, quando foi informado acerca da transição do sistema PJE do TRF da 1ª Região, para o novo TRF da 6ª Região, justificando, entrementes, a demora na autorização de acesso à Defesa.



    Ainda, no dia 25 de agosto a Defesa enviou e-mail ao endereço eletrônico da vara judicial solicitando acesso aos autos, posto que a irmã do investigado seria ouvida no dia seguinte, todavia, não obteve resposta.



    Da mesma forma, nos dias 10, 11 e 19 de outubro, a Defesa reitera pedido de vistas dos autos de inquérito, noticiando que a Polícia Federal informou, por telefone, que já foi confeccionado relatório final do referido caderno policial, todavia, a única resposta da vara judicial ocorre no dia 11 de outubro, informando que o Ministério Público Federal foi intimado para manifestar-se acerca do pedido da Defesa, por isso, aguarda-se.



    Com todas as vênias, mas é inadmissível que a Defesa tenha de aguardar mais de 60 (sessenta) dias sem qualquer resposta jurisdicional sobre o tema e, mais gravoso ainda, sem qualquer sorte de acesso aos autos. O investigado não tem ciência sequer se há denúncia nos autos”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional, para que se determine a imediata abertura dos autos do processo nº 1016741-13.2022.4.01.3800 que tramita junto à 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais aos Advogados que constam do instrumento de procuração, dada a urgência que o caso exige.



    Ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir aos advogados constituído irrestrito acesso aos autos”.



    3. Em 21.10.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da 11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais, para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da negativa de acesso à defesa do reclamante ao Processo n. 1016741-13.2022.4.01.3800, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados.



    4. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da 11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. No caso dos autos, consta das informações prestadas:



    “(...) a autoridade policial anexou o seu relatório final em 06/10/2022 (ID 1291913357) e na mesma data o Ministério Público Federal foi intimado para manifestação. Na sequência, em 21/10/2022, o Parquet Federal ofereceu denúncia (ID 1297694347) em desfavor de Pedro Souza Rodrigues Lessa e Ygor Lucas Guimarães Cuesta, dando-os como incursos nas penas dos artigos 33 c/c art. 40, I e art. 35, todos da Lei n.: 11.343/06. 



    Todavia, informo que esta Magistrada esteve de férias desde o dia 22/09/2022, tendo retornado somente na última segunda-feira, dia 24/10/2022, sendo que ainda na data de ontem, 26/10/2022, mesmo antes de ter conhecimento do pedido de informações, já havia deferido a habilitação então requerida (despacho ID 1299416358) encontrando-se, portanto, a defesa do investigado, com amplo acesso tanto aos autos da Medida de Busca e Apreensão quanto aos autos do Inquérito Policial, o que caracteriza a perda de objeto da pressente reclamação.



    Informo, por fim, que foi determinada a notificação dos acusados para apresentarem defesa prévia nos termos da lei 11343/06” (grifos nossos).



    A análise das informações apresentadas demonstra ter sido deferida a habilitação no feito na origem, “encontrando-se, portanto, a defesa do investigado, com amplo acesso tanto aos autos da Medida de Busca e Apreensão quanto aos autos do Inquérito Policial”. Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para rever essa conclusão, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora